Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-90.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE AUXÍLIO-CRECHE.

1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).

2. Não se majora o valor dos alimentos quando fixado em percentual condizente com as necessidades do alimentado e a capacidade financeira do alimentante, qual seja, 50% do salário-mínimo, mais auxílio-creche, plano de saúde e 50% do material escolar em favor da filha de 3 anos de idade.

3. O auxílio-creche integra a obrigação alimentar, tendo em vista que tais verbas são pagas justamente pela condição de pai/mãe, as quais são destinadas ao sustento da prole.

4. Deu-se parcial provimento ao apelo.